Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-66.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-31
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001246-66.2019.8.11.0007
APELANTE: G. A. D. S., MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, G. A. D. S.
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo G.A.S, representado por sua avó, Maria Perpetua De Arruda, assistido pela Defensoria Pública Estadual e interposto pelo Município de Alta Floresta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível daquela Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 0001246-66.2019.8.11.0007 que, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que os entes públicos disponibilizassem consulta com médico especialista em otorrinolaringologista, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora online.
A Autora alega ausência de condenação em honorários advocatícios em face da instituição, requerendo a condenação dos requeridos em 10% do valor total da condenação.
Requer ao final, sejam os entes públicos, condenados ao pagamento dos honorários advocatícios em face da Defensoria Pública.
O Município de Alta Floresta arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, dado o alto custo do medicamento.
No mérito, requer que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso.
Requer ao final seja anulada a sentença, em razão da ilegitimidade ad causam do Município de Alta Floresta, ou ainda, pela falta de interesse de agir, bem como pela ausência de pretensão resistida. E subsidiariamente, requer seja direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde, principalmente no tocante a eventual bloqueio judicial.
As contrarrazões foram apresentadas conforme Ids.73216952 e 73216989.
A Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo desprovimento dos apelos (id. 78281469).
É o relatório.
Decido.
APELO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
1.Preliminar de ilegitimidade passiva
O Município de Alta Floresta, argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois o fornecimento do exame é de responsabilidade do ente Estadual, posto que de alto custo.
A tese, não se sustenta.
Isso porque, o Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização[...]. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.
Não é outro o entendimento desta Câmara de Direito Público in verbis:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – VAGA EM UTI – HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – TEMA 793 DO STF – HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Verificado o nível de complexidade do tratamento vindicado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.(N.U 1002021-35.2017.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público. (N.U 1013234-20.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).
Nesse norte, considerando que o polo passivo, pode figurar qualquer dos entes federados, rejeito a preliminar aventada.
2. Preliminar de ausência de interesse de agir:
Invoca ainda, a falta de interesse de agir ante a ausência de negativa do poder público em oferecer o tratamento.
Quanto a perda do interesse ante ao cumprimento da obrigação, esta não importa em perda do objeto do recurso, uma vez que há necessidade de confirmação da liminar através de uma sentença de mérito, pois a decisão ainda é precária. Devendo, portanto, ser convalidada.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – MÉRITO – ATO OMISSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE EM CONTRATOS – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO INTERESSADO – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AO ACESSO Á INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO – ORDEM CONCEDIDA. l[...](N.U 1014429-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO –– FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PELO PRINCÍPIO ATIVO E MEDIANTE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF RECURSO DESPROVIDO – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – NECESSIDADE COMPROVADA – PROVIMENTO PARCIAL - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A alegação de perda superveniente do objeto, ante a menção, em Ofício da Secretaria de Saúde do Município, da disponibilidade dos medicamentos vindicados na inicial, é fato diverso do fornecimento dos mesmos ao paciente, pois, é possível que se informe a existência dos fármacos, e na hora de retirar os mesmos nas Unidades Básicas de Saúde, estes não estejam disponíveis. 2. O simples cumprimento da liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença. 3. [...] mínimas de garantia da saúde do indivíduo. (N.U 0503433-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
Outrossim. deve ser rechaçada a preliminar.
No mérito, o recurso visa a reforma da sentença que determinou aos entes públicos que disponibilizassem consulta com médico otorrinolaringologista, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio online.
Consta dos autos que a ação foi ajuizada pelo G.A.S, representado por sua Avó Maria Perpetua De Arruda, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta visando uma consulta com médico especialista otorrinolaringologista, uma vez que foi diagnosticado com cisto dermóide nasal.
O requerente, hoje com 15 anos, é pessoa hipossuficiente (id.73216014), não tendo condições de arcar com os custos do tratamento especializado com médico otorrinolaringologista, assim, preenchidos os requisitos necessários, a concessão do direito pleiteado, previsto no EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018, logo escorreita a sentença.
O Município de Alta Floresta noticiou que o autor teve o pedido atendido, passando pela consulta médica com especialista (otorrinolaringologista) no dia 21/08/2019, bem como realizou procedimento cirúrgico no Hospital Júlio Muller no dia 28/08/2019 (Id. 73216974).
Assim, tendo preenchido os requisitos para a concessão da realização, há de se manter a sentença hostilizada.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
APELO DO AUTOR ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA
O Autor assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insurge contra a ausência de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
[...]Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).
Assim, o recurso da Defensoria Pública, não merece o provimento, tendo em vista que, se não é possível à fixação em honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública.
Diante dessas, considerações, Rejeito as preliminares e NEGO PROVIMENTO a ambos os apelos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora